Tribunal: TJDFT
Processo: 0741314-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA QUALIFICADA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. A matéria controvertida consiste na viabilidade de condenação em honorários de sucumbência na ação de produção antecipada de provas para subsidiar, futuramente, a inauguração da fase de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (antiga ACP 94.0008514-1).
II. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que somente haverá condenação quando for demonstrada a resistência do requerido à exibição dos documentos solicitados (princípio da causalidade).
III. Não se extrai injustificada resistência no âmbito administrativo, diante da inidoneidade da solicitação extrajudicial dirigida à instituição bancária, desprovida de procuração ou outro documento assinado pelo próprio cliente, a inviabilizar o acesso de terceiros aos objetivados documentos, protegidos que estão pelo sigilo bancário.
IV. Igualmente não se constata a resistência no âmbito judicial, pois não foi apresentada contestação nem argumentos contrários à produção da prova antecipada, além do que adveio a apresentação voluntária dos documentos almejados, no prazo estipulado pelo Juízo.
V. Nesse quadro fático processual de inexistência de resistência qualificada (causalidade), em qualquer das referidas variantes (administrativa e judicial), inviável a condenação em honorários sucumbenciais.
VI. Recurso conhecido e desprovido.